Tribunal: TJDFT
Processo: 0706502-96.2024.8.07.0002
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE VEÍCULO EM AUTOS ASSOCIADOS. ALIENAÇÃO ANTERIOR AO PROCESSO EXECUTIVO E AS RESTRIÇÕES JUDICIAIS. AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PERANTE A AUTARQUIA DE TRÂNSITO. ANOTAÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame.
1. Apelação Cível visando a reforma da sentença que julgou procedente o pedido formulado na inicial para afastar a penhora efetuada sobre o veículo em autos executivos associados.
II. Questão em discussão.
2. A questão posta em discussão consiste em examinar o cabimento da penhora sobre o veículo nos autos de execução associados, bem como a distribuição do ônus da sucumbência.
III. Razões de decidir.
3. Os embargos de terceiro se destinam à defesa contra medidas constritivas sobre bem litigioso ou à manutenção ou reintegração da posse (CPC, artigos 674 e 681).
4. Embora o embargante não tenha efetuado a transferência do veículo perante a autarquia de trânsito, restou demonstrado que a aquisição do veículo precedeu a ação executiva associada, bem como a restrição de bloqueio naqueles autos. É certo que a transferência do bem perante a autarquia de trânsito configura uma anotação de caráter apenas administrativo.
4.1. No caso, merece relevância o previsto no artigo 1.267 do Código Civil que dispõe que a propriedade do bem se transfere com a tradição.
5. Quanto aos honorários de sucumbência, o c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.452.840/SP, pelo rito dos recursos repetitivos, assentou o seguinte entendimento: "Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro".
5.1. Mesmo diante da demonstração de que o veículo não mais pertencia ao Executado no processo associado, o Embargado/Exequente ofereceu resistência aos embargos de terceiros, devendo suportar a ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese.
6. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.
Tese de julgamento: “1 - Embora o embargante não tenha efetuado a transferência do veículo perante a autarquia de trânsito, restou demonstrado que a aquisição do veículo precedeu a ação executiva associada, bem como a restrição de bloqueio naqueles autos, sendo certo que a transferência do bem perante a autarquia de trânsito configura uma anotação de caráter apenas administrativo. 2 – No caso, merece relevância o previsto no artigo 1.267 do Código Civil que dispõe que a propriedade do bem se transfere com a tradição.”